Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Violação de Domicílio. Nulidade. Absolvição. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Impugna-se sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem mandado judicial, foi legítima; (ii) se há nos autos provas suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
4. Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do acusado –- que não era investigado por tráfico de drogas, não foi surpreendido em ação típica de traficância e nada de ilícito foi encontrado com ele na busca pessoal --, é nula a busca domiciliar e, em consequência, as provas dela decorrentes. Sem outras provas do tráfico de drogas, é caso de absolver o acusado.
IV – Dispositivo
5. Apelação provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI. L. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Divulg 09-05-2016, Public 10.5.16. STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2.3.21.